Tribunal: STF
Processo: ARE 1386437
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA. 01. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao réu, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    De início, registro que a materialidade do delito restou comprovada através do auto de apreensão da droga, de determinada quantia em dinheiro e um aparelho celular (fi. 14) e pelo laudo toxicológico definitivo (fI. 48), que comprovou tratar-se de cocaína a substância entorpecente apreendida e atestou o poder de causar dependência desse psicotrópico.



    Do mesmo modo, não há qualquer dúvida sobre a autoria delitiva.



    [...]



    Como visto, os policiais afirmaram, em um só coro, haverem visualizado o momento em que o réu entregou um objeto a Flávia, o qual foi identificado, posteriormente, como sendo uma pedra de crack, bem ainda, haverem escutado o apelante ameaçar Flávia de morte, caso ela confessasse ter adquirido a droga com o acusado.



    Lado outro, embora Tacyara tenha dito que vendia drogas esta não soube informar a quantidade que comprava para revender, nem o valor que cobrava pelos entorpecentes.



    Não se olvide, que Fernanda e Ângela foram ouvidas somente como informantes, por possuírem relação afetiva com o réu.



    Doutro giro, ao contrário do que alega a defesa, a circunstância de o policial Marlon haver dito que Flávia não informou de quem comprou a droga, não macula a responsabilidade do réu, o qual foi visto pelos policiais entregando a substância para Flávia.



    Lado outro, registro que os militares foram uníssonos ao afirmar que o apelante é conhecido no meio policial por envolvimento com atividades ilícitas.



    De todo o exposto, conclui-se que o Ministério Público bem se desincumbiu do ônus de comprovar a autoria da prática criminosa descrita na inicial acusatória, carreando, durante a marcha processual, seguros elementos a demonstrar a culpabilidade do recorrente.



    Portanto, vê-se que não há qualquer dúvida sobre a culpabilidade do réu.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente